Tribunal: TCU
Processo: 032.919/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11671/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.919/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Silva Lemos (XXX.876.202-XX); Diego Pires Lopes (XXX.158.860-XX); Eder Rodrigues Lima (XXX.948.976-XX); Edivaldo Francisco de Souza (XXX.560.312-XX); Julio Cezar Pereira (XXX.776.500-XX); Mervane Ferreira da Cruz (XXX.054.963-XX); Nauber Almeida Gleria (XXX.102.941-XX); Paulo Edson da Silva Nascimento (XXX.866.223-XX); Rubens Demirdjian (XXX.631.511-XX); Sandra Maria Martins Lopes (XXX.590.803-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.